Tribunal: STF
Processo: ADI 7222
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. As seguintes entidades e pessoas solicitaram ingresso no feito como amici curiae: (i) Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba - Petição 68691/2022, (ii) Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - Petição 68715/2022; (iii) Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipais do Estado de Santa Catarina- Petição 68758/2022; (iv) Sindicato dos Trabalhadores em estabelecimento de saúde em Ourinhos e região- Petição 68840/2022; (v) Conselho Regional de Enfermagem do Pará - Petição 68867/2022; (vi) Rogério Sousa Gomes - Petição 69216/2022; (vii) Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba - Petição 69331/2022; (viii) Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - Petição 69538/2022; (ix) Associação dos Enfermeiros do Estado do Ceará - Petição 69581/2022; (x) Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - Petição 69681/2022; (xi) Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará - Petição 70172/2022; (xii) Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - Petição 70244/2022; (xiii) Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados e Casas de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul - Petição 71173/2022; (xiv) Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - Petição 71273/2022; (xv) Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Estado do Rio Grande do Sul - Petição 71495/2022; (xvi) União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - Petição 71620/2022; (xvii) Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal e Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais - Petição 71720/2022; (xviii) Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará - Petição 72173/2022; (xix) Federação Estadual Única, Democrática dos Sindicatos de Servidores, Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Empresas Públicas, Autarquias e Prefeituras Municipais de Minas Gerais - Petição 72506/2022; (xx) Associação Brasileira de Enfermagem - Petição 74585/2022; (xxi) Central Única dos Trabalhadores - Petição 75250/2022; (xxii) Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Pato Branco – Petição 77725/2022; (xxiii) Sociedade Brasileira de Nefrologia - Petição 94296/2022; (xxiv) Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Município do Rio de Janeiro - SINDHRIO - Petição nº 49598/2023; (xxv) Confederação Nacional das Cooperativas Médicas - UNIMED DO BRASIL - Petição nº 49820/2023; (xxvi) Partido Socialista Brasileiro - PSB - Petição nº 66492/2023; (xxvii) Rede Sustentabilidade - Petição nº 84212/2023; (xxviii) Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde de São Paulo - SP - Petição nº 84.507/2023; (xxix) Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza - SINTSAF - Petição nº 104.292/2023; (xxx) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT - CNTSS/CUT - Petição nº 118960/2023; (xxxi) Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN/PE - Petição nº 141420/2023; (xxxii) Estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins - Petição nº 31.883/2024; e (xxxiii) Internacional de Serviços Públicos - Petição nº 129436/2025. 



    2. A admissão de entidades a tal título tem por objetivo pluralizar o debate e possibilitar a coleta de subsídios e de informações relevantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Deve se pautar, por isso, i) pela representatividade dos requerentes, ii) pela potencial relevância da sua participação, tendo em vista a sua capacidade de tratar do assunto de forma ampla e sob os mais variados aspectos, bem como iii) pelo respeito à paridade de armas, ante a importância de instaurar o debate entre entidades com entendimentos distintos acerca de como o caso deve ser decidido. Deve-se, por outro lado, iv) evitar que o ingresso excessivo de intervenientes no processo comprometa seu bom andamento.



    3. Devido à grande quantidade de pedidos nesta ação, tenho limitado o ingresso apenas a entidades de abrangência nacional e aos Estados da federação, uma vez que possuem melhor representatividade. Quanto às demais entidades, receberei e levarei em conta a manifestação, por escrito e formulada por procurador habilitado, de todas aquelas que apresentaram requerimento até esta data.



    4. Observadas tais diretrizes, admito o ingresso como amici curiae das seguintes entidades: (i) Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais; (ii) Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal; (iii) União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde; (iv) Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal e Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais; (v) Associação Brasileira de Enfermagem; (vi) Partido Socialista Brasileiro (PSB); (vii) Rede Sustentabilidade; (viii) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT - CNTSS/CUT; e (ix) Estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Ressalto, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, que não será possível a apresentação de sustentação oral para o julgamento em Plenário Virtual a se iniciar em 19.09.2025. O ingresso de todas as demais entidades não mencionadas neste tópico está indeferido. Saliento que a decisão quanto à admissibilidade de amicus curiae é irrecorrível.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator